Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715342-43.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RUBEM MARANHAO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Considerando que a consulta ao feito de origem evidencia a juntada pela Agravada dos documentos pleiteados na exordial, esclareça o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator